Tribunal: STF
Processo: HC 222866
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento no HC 753.332/SP, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 19 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 180, caput, e 157, §3º, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para absolver o paciente do crime de receptação, mantida a condenação às penas de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, quanto ao crime de latrocínio tentado. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, que concedeu parcialmente a ordem, para reduzir a pena para 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, nos termos da seguinte ementa: 



     HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE: PRESENÇA DE MAIS DE QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO INFERIOR A UM SEXTO PARA CADA. PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE: ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE A CONFISSÃO TER SIDO UTILIZADA PELO JUÍZO COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA CONDENAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP N. 1.972.098/SC. TERCEIRA ETAPA: FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO EM UM TERÇO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. LEGALIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. 



    1. Não houve desproporcionalidade no aumento da pena-base em 8 (oito) anos de reclusão, tendo em vista que, contrariamente ao aduzido pela Defesa, as instâncias ordinárias consideraram negativas mais de 4 (quatro) circunstâncias judiciais, o que, com a incidência da fração de aumento usual de 1/6 (um sexto) para cada, levaria à exasperação da reprimenda em patamar superior a oito anos.



    2. As instâncias de origem adotaram posicionamento que está em dissonância ao entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a atenuante encartada no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, deve ser reconhecida mesmo que o agente a tenha revelado de forma parcial, consoante enunciado da Súmula n. 545/STJ. Além disso, a atual posição desta Corte Superior de Justiça, firmada no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC (Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/6/2022, DJe 20/6/2022), é no sentido de que, confessada a prática delitiva, impõe-se a redução da pena na segunda fase da dosimetria (art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), independentemente de a confissão ter sido utilizada pelo Juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória. 



    3. Foram expostas motivações idôneas para a eleição da fração de 1/3 (um terço) para a diminuição da pena pela tentativa, porquanto ressaltou-se o considerável iter criminis percorrido pelo Agente, "sendo que o crime chegou muito próximo à consumação e quase ceifou a vitima, tendo se esgotado toda a ação criminosa, já que foram efetuados 6 (seis) disparos". 



    4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida.



    Nesta ação, busca o impetrante a aplicação da pena no mínimo legal pois não tem motivo e nem fundamentação para aplicação da pena acima do mínimo, e que seja aplicado uma diminuição de 2/3 pela tentativa. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria, registrou o Superior Tribunal de Justiça:



    No que interessa à solução da controvérsia, tem-se que o Juízo sentenciante e o Colegiado estadual declinaram as seguintes razões (fls. 77-78 e 108-115; sem grifos no original): 



    Na primeira fase, observo que há circunstâncias judiciais desfavoráveis (artigo 59 do Código Penal). O acusado apresenta maus antecedentes, personalidade voltada à criminalidade, bem como comportamento social desajustado, uma vez que conta com condenação criminal transitada em julgado por fato posterior pelos crimes previstos no artigo 157, §2º, I e II e artigo 158, §1º, por duas vezes, em concurso material, à pena de 11 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 28 dias-multa – Processo 20798-43.2014 ou Processo 16346-10.2017 -fls. 277/278) e está sendo processado perante a 4ª Vara Criminal de Osasco por roubo qualificado, cuja denuncia foi recebida em 21/01/2019 – Proc. 30438-70.2014. Ademais, as circunstâncias do crime também se mostram negativas. A atuação do réu com seu comparsa foi coordenada, premeditada e com extrema violência. As consequências do latrocínio foram extremamente danosas. A vítima relatou que ficou mais de dez na UTI, lutando pela vida. No decorrer de um ano, fez sete cirurgias e sofreu intensas dores físicas. Ficou com sequelas nas mãos e teve sua renda alterada, com perda de benefícios por não estar nas ativa da corporação. Por fim, a circunstância judicial referente ao comportamento das vítimas não favorecem o acusado, pois o policial militar-vitima agiu de forma honrosa e nos limites do seu dever legal de proteção à sociedade. 



    [...]



    Na terceira fase, a redução da pena diante da tentativa para crime previsto no artigo 157,§3º, inciso II, deve ser de 1/3, considerando iter criminis percorrido, sendo que o crime chegou muito próximo à consumação e quase ceifou a vitima, tendo se esgotado toda a ação criminosa, já que foram efetuados 6 (seis) disparos. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018). 



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pelo STJ, 



    [...] não houve desproporcionalidade no aumento da pena-base em 8 (oito) anos de reclusão, tendo em vista que, contrariamente ao aduzido pela Defesa, as instâncias ordinárias consideraram negativas mais de 4 (quatro) circunstâncias judiciais, o que, com a incidência da fração de aumento usual de 1/6 (um sexto) para cada, levaria à exasperação da reprimenda em patamar superior a oito anos. 



    [...]



    Outrossim, foram expostas motivações idôneas para a eleição da fração de 1/3 (um terço) para a diminuição da pena pela tentativa, porquanto ressaltou-se o considerável iter criminis percorrido pelo Agente, "sendo que o crime chegou muito próximo à consumação e quase ceifou a vitima, tendo se esgotado toda a ação criminosa, já que foram efetuados 6 (seis) disparos" (fl. 78). 



    Em suma, a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. Até porque qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. Nesse sentido: 



    […] 



    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.



    3. Relativamente à tentativa (art. 14, II, CP), esta Suprema Corte entende que a fração de redução da pena deve ser quantificada de acordo com a proximidade do resultado almejado pelo agente.



    4. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante da tentativa, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 207729 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/11/2021)



    E ainda: HC 146339 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º/6/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/2/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 9/5/2011; e HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente